Tribunal: TJSP
Processo: 1115862-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Serviços Hospitalares.

O estado de perigo se configura de acordo com a situação concreta vivenciada pelas partes. Sendo assim, "obrigação excessivamente onerosa" não é a que, genericamente, ultrapasse em muito as possibilidades de um homem médio, mas, sim, é a assunção por uma pessoa individualizada e identificada, de dívida a qual, nas suas circunstâncias, estiver muito acima

Ementa:
Apelação Cível - Serviços Hospitalares.

O estado de perigo se configura de acordo com a situação concreta vivenciada pelas partes. Sendo assim, "obrigação excessivamente onerosa" não é a que, genericamente, ultrapasse em muito as possibilidades de um homem médio, mas, sim, é a assunção por uma pessoa individualizada e identificada, de dívida a qual, nas suas circunstâncias, estiver muito acima de sua capacidade econômica – Além disso, o consumidor faz jus à informação clara e adequada quanto ao serviço que será prestado.

Recurso provido.